Tribunal: TJDFT
Processo: 0706423-86.2021.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COBRANÇA CARTÃO CANCELADO. REATIVAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. COBRANÇA INDEVIDA. INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR ARBITRADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO BRADESCO em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para declarar nulas e inexigíveis as compras realizadas no cartão de crédito final 2014, no valor de R$ 1.258,69, bem como as cobranças relativas aos juros, taxas e encargos relativos a essa dívida. Além disso, a sentença condenou o requerido a excluir o nome da autora do cadastro de inadimplentes e a pagar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de reparação por danos morais. Em seu recurso, alega que a cobrança foi legítima e que o valor arbitrado para reparação por danos morais não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Acrescenta que os juros devem incidir a partir do arbitramento dos danos morais. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução da reparação por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 34115078 e 34115079). Contrarrazões apresentadas (ID 34059056).
3. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479, STJ), porquanto se trata de risco inerente à atividade por elas desenvolvida.
4. Os documentos juntados demonstram que o cartão contratado pela recorrida CELIA MARIA PINTO DO NASCIMENTO foi desativado em 10/04/2018, razão pela qual as compras realizadas em 2019 em total desacordo com seu perfil de compras e com alterações cadastrais como o endereço de cobranças, não podem ser imputadas à reclamante. Resta claro que as compras foram realizadas em nome da autora mediante fraude em razão de falha no sistema de segurança do recorrente. Correta a sentença que declarou nula a contratação e os débitos inexigíveis.
5. Em relação ao dano moral, é pacífico na jurisprudência que a negativação indevida em cadastros restritivos de crédito gera indenização por dano moral in re ipsa, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Na fixação do dano moral, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida. A indenização fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se razoável e proporcional, não havendo necessidade de modificação.
6. No que toca aos juros de mora, a sentença não fixou os juros de mora conforme alegado pelo recorrente. Todavia, deixou de fixar o termo inicial dos juros e correção monetária. Dessa forma, em relação ao termo inicial da correção monetária referente à condenação por danos morais, esta incide desde a data do arbitramento, conforme a inteligência da Súmula no 362 do Superior Tribunal de Justiça e os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, deverão incidir a partir da data da citação, conforme o teor do artigo 405 do Código Civil.
7. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada tão somente para fixar o termo inicial da correção monetária a partir do arbitramento e juros legais a partir da citação. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.